Tribunal: TJMT
Processo: 0002868-94.2016.8.11.0005
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002868-94.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS LOPES LIMA - CPF: 057.131.851-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTINA SILVA DOS REIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
MAJORADO

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
–

ALEGADA
NULI
D
ADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
DO AP
E
LANTE

–

AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA

– DESCABIMENTO – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA
–
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO

– RESPALD
ADO

NOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS
CIVIS
–
2.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–
3
.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Deve ser mantida a condenação
do apelante
pela prática do delito de roubo
majorado
, porquanto
, embora o
seu
reconhecimento fotográfico não tenha cumprido as formalidades do art. 226 do C
ódigo
P
enal
,
a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio
das
declarações
firmes e coerentes da vítima
;
bem como pelas

declarações

coerentes dos policiais
civis
,
estando,
pois,

tais provas
harmônicas,
robustas e consentâneas
.

2.

O pagamento das custas processuais pelo vencido é consequência
lógica da
condenação tal como determina o
art. 804 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal. Além disso, não se pode olvidar que o
pedido de isenção somente é avaliado
e concedido, se for o caso,
na fase de execução, pelo
juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação
econômico-
financeira
do condenado
.

3
.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Lopes Lima
contra sentença prolatada pelo Juízo d
a
Vara Criminal da Comarca de
Diamantino
-
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0002868-94.2016.8.11.0005 (
c
ódigo 12053268)
,
conden
ando-o pela prática do delito de roubo majorado (157, §1o e §2o, I, do Código Penal),
à
pena
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto,
e
13 (treze) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos

O apelante, nas razões recursais
que estão
no ID
103244953
,
requer

a d
eclara
ção da
nulidade
do
r
econhecimento realizado
pela vítima por meio de
fotografi
a, com o seu
desentranhamento
destes
autos
; pugnando, a
lém disso,
por sua
absolvição,
argumentando
que inexistem provas para manter
a
sentença condenatória;
bem como
pela suspensão ou a isenção do pagamento das custas processuais
, porque é
hipossuficiente.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões
vistas
no ID
103244969
,
postula o
desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
encontradiço
no ID
112958460
,
requer
o

“
desprovimento
do

vertente
Recurso de Apelação, para manter incólume a r. sentença de primeiro

grau.
”

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de inclusão em pauta de julgamento pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão
do vertente
recurso ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

A

denúncia
constante
no ID

103244489
,
p.8/9

narra os fatos da seguinte forma
:

[...]
Consta
que
incluso inquérito policial que
no dia 14 de julho de 2016, por volta das 12h, na residência da vítima situada na rua Raposo Tavares, no
85, bairro Bela Vista, em Alto Paraguai/MT, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denuncia
do LUCAS LOPES LIMA, vulgo “
Maguilinha
” subtraiu, para si
, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Cristina Silva
dos Reis, consistente em 01 (um) aparelho de tablete, marca
multilaser
, 01(um)
par de chinelos, marca havaianas, 03 (três) perfumes da marca Boticário
, nominados Lily
Essence
,
Coffe
e Quasar, após a subtração, portando uma faca, empreendeu
grave ameaça contra a ofendida Cristina Silva dos Reis, a fim de assegurar a impunidade do crime e garantir a detenção da coisa para si.

Consta que no dia do fato, o denunciado dirigiu-se até a moradia da vítima e adentrou no imóvel mediante arrombamento de uma das portas. Então, do local subtraiu os objetos acima citados.

Contudo, ao deixar a moradia se deparou com a vítima que chegava no local acompanhada da filha menor. Nesse instante, em
punhando uma arma branca, seguiu em direção àquela, todavia, ao perceber a ação do denunciado a vítima correu.

Ato contínuo, o denunciado foragiu do local pela direção contrária, levando consigo os bens da ofendida

[...]

A
existência material do crime

relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
b
oletim de
o
corrência
(
ID
103244489
,
p.
19/20
)
,
auto de constatação

(
ID

103244489
,
p. 22/26
)
,
a
uto de
apreensão

(
ID
103244489
,
p
.
27
)
,

t
ermo de
r
econhecimento
f
otográfico
(
ID
103244489

p
.
29/30
)
,
e auto de avaliação indireta (ID
103244489
,
p.
42)
;

bem como
nos
demais elementos
de convicção produzidos na instrução processual
.

No
que concerne à autoria delitiva, embora o apelante
não tenha comparecido em juízo,
na fase
administrativa
confirmou os fatos em discussão, destacando

que cometeu o delito
para conseguir dinheiro para comprar drogas.

No curso do
processo
, em atenção às exigências do art. 155 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, a vítima relat
ou
pormenorizadamente
os

acontecimentos
, descrevendo
que tinha ido ao banco
e
,
ao retornar

para casa
,

viu
o apelante saindo da
sua
casa portan
do
uma
sacola e uma
faca na mão
, oportunidade na
qual
ela correu
e
fugiu
do local
.

A
vítima
foi
a
única
testemunha ocular da ação delitiva
, sendo,
pois, inegável que
os
seus relatos adquirem relevância ímpar no deslinde dos fatos, prestando-se a valoroso meio de prova para formação da convicção judicial.

Além disso
,
deve ser ressaltado
que a vítima não tem nenhum interesse no

resultado deste
processo;
e,
o que é
mais importante
:
suas narrativas são verossímeis, reiteradas, coerentes, detalhadas e consentâneas com
os
demais elementos de
provas
amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório.

Aliás, s
obre o tema, o Superior Tribunal de Justiça,
deixou assentado
que

[
...]
1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

(
AgRg
no
AREsp
1577702/DF,
relatada pela
. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18
.
08
.
2020,
DJe
01
.
09
.
2020).
Destacamos

Além
do mais
,
os
policiais civis
José Meirelles Neto e Gilson Ferreira de Arruda
que participaram da ocorrência confirmaram, em juízo, a versão narrada pela vítima
, sobrelevando-se anotar que o

agente policial
José
Neto

afirmou, também,
que o apelante era conhecido pelos pequenos furtos que cometia na cidade, tendo sido preso recentemente.

Logo
, e
mbora o apelante alegue possível nulidade do
seu
reconhecimento fotográfico
, é certo que a vítima
o
reconhece
u
na fase policial,
havendo, destarte,
efetivo reconhecimento da autoria delitiva,
que junto com as demais provas
contribuiu

para fundamentar a
sentença
condena
tória
,
ainda que não observadas
integralmente as
formalidades contidas no art. 226
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

A
propósito
, o Superior Tribunal de Justiça tem
afirmado
que:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação,
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
”

(
AgRg
no HC 633.659/SP,
relatado pelo
Min
istro

Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02
.
03
.
2021,
DJe
05
.
03
.
2021).
Destacamos

Não se pode olvidar, ainda com relação ao tema, que,
segundo o atual entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico somente
pode
embasar uma condenação quando for corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial,
sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa

situação que se coaduna com
o caso destes autos
, n
o
qual
a identificação
do
apelante
encontra amparo
nos outros
elementos
de convicção

que estão entranhados nestes autos
.
Logo,
é forçoso reconhecer que o pleito
recursal
visando
à nulidade do reconhecimento
fotográfico do apelante

não
se sustenta
.

Por conta disso, a
c
ondenação do apelante
pelo crime de roubo
m
ajorado

deve ser mantida, tendo em vista
que estão comprovadas a
materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese absol
utória
deduzida na peça recursal,
re
stando
afastada a aplicação do art. 386, VII
,
do Código de Processo Penal.

Noutro turno, o
apelante
pleiteia pela suspensão ou a isenção do pagamento das custas processuais, sob o argumento
que

é
hipossuficiente.
No entanto, mais uma vez, não lhe assiste razão porque o
pagamento das custas processuais é imperativo lógico
da

condenação, nos termos do
art. 804 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, indepen
dentemente da
situação econômic
o-financeira
do
condenado
, pois
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Além do mais,
inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência
econômico-
financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição esta que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento
da condenação.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta
a
situação econômico-financeira
do apelante

quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

[...]. 2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
. 3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Lopes Lima
,
mantendo inalterada a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022